Tribunal: TJES
Processo: 5012639-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012639-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STHENIO SCARDINE SOUZA

AGRAVADO: MATEUS GOIS SCARDINE

RELATOR(A):
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
N
O JULGADO – OCORRÊNCIA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM – DESCABIMENTO –
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – é inviável o arbitramento de honorários recursais quando não haja estipulação da verba no juízo de origem.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5012639-97.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MATEUS GOIS SCARDINE

EMBARGADO
:
S
THENIO SCARDINE SOUZA

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MATEUS GOIS SCARDINE

(Id. 6146769) em face da decisão monocrática (Id. 5942634) que negou seguimento ao recurso manejado pelo embargado, em razão da perda superveniente do objeto.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado em relação à fixação de honorários.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, verifica-se que de fato não houve manifestação acerca da verba honorária, devendo ser suprida a alegada omissão.

Não se olvida, todavia, ser assente a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que é inviável o arbitramento de honorários recursais quando não haja estipulação da verba no juízo de origem:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OBSCURIDADE – INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NA VIA ADEQUADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O v. acórdão foi claro e preciso que não houve condenação em honorários advocatícios no juízo de origem, o que inviabilizou o arbitramento de honorários recursais. Precedentes.
2. A embargante não interpôs recurso em face da sentença para a reforma do capítulo referente ao ônus sucumbencial, o que inviabiliza a sua pretensão na via dos declaratórios. 3. Ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. 4. Recurso conhecido e improvido.” (APELAÇÃO CÍVEL 0002080-80.2016.8.08.0032; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível TJES; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 19/Oct/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR-NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A prova documental evidencia que a concessionária de telefonia exerce posse precária sobre a coisa desde o mês de dezembro de 2021. 2. O mero fato de a empresa agravante prestar serviço público de telefonia não permite a dilação de sua posse, mormente quando sopesado que inexistem elementos que comprovem a inviabilidade do cumprimento da decisão do órgão a quo no prazo de 20 (vinte) dias. 3.
Não é cabível o arbitramento de honorários recursais, como pretende a agravada, porque não houve estipulação de verba honorária no juízo de origem, e sim decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007171-55.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível TJES; Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 23/Sep/2022)

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de alimentos,
deferiu parcialmente o pedido liminar,
para arbitrar
os alimentos provisórios
no valor
correspondente a
05 salários mínimos.

Nesse contexto, revela-se descabida a pleiteada condenação em honorários recursais.

De conseguinte,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para sanar a omissão, sem efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o eminente Des. Relator.